Tribunal: TJDFT
Processo: 0730799-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730799-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA LEONICE DE FREITAS D E S P A C H O Intime-se a agravada na forma da certidão expedida pelo oficial de justiça na origem (Num. 110538681, originário), no endereço onde foi realizada a respectiva citação, para apresentar contrarrazões no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem o processo concluso para exame do mérito. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)